Tribunal: TJBA
Processo: 0003411-82.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003411-82.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA

APELADO: GISELDA VANESSA SANTOS BANDEIRA

Advogado(s)
:
GISELDA VANESSA SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação demolitória proposta pelo Município de Ilhéus contra Sebastião Sampaio Bandeira, visando a demolição de obra supostamente irregular. Após mais de vinte anos de tramitação, o processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa pelo Município, conforme artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. A sentença proferida em sede de embargos de declaração acolheu o pleito do requerido para fixar a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. O Município interpôs apelação, buscando afastar essa condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside na aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por inércia do autor.

III. Razões de decidir

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor, por período superior ao legalmente previsto, configura a causalidade para a imposição dos ônus sucumbenciais ao autor, que deu ensejo à instauração e manutenção da demanda, movimentando a máquina judiciária indevidamente e, posteriormente, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

O argumento do apelante de que a ação era indispensável à época do ajuizamento não afasta sua responsabilidade pela inércia processual que levou à extinção do processo. A falta de impulso processual por um lapso temporal superior a cinco anos, como ocorrido no presente caso, caracteriza a negligência da parte e a sujeita aos encargos sucumbenciais.

O princípio da causalidade impõe a obrigação de arcar com os custos do processo àquele que, com sua conduta, deu causa à instauração da demanda, ou à sua prolongada tramitação e posterior extinção sem julgamento do mérito por abandono. No caso concreto, o Município, ao deixar de promover os atos necessários ao andamento do processo , mesmo após a oposição de contestação pelo requerido, demonstrou sua falta de interesse, tornando-se o responsável pela causalidade da extinção.

A majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe em grau recursal, conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado na elaboração e apresentação das contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

Negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença que condenou o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A parte autora que dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa por período superior ao legalmente previsto, independentemente da motivação inicial da demanda, deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e o artigo 85, §6º, do Código de Processo Civil. 2. Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em caso de negativa de provimento ao recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003411-82.2004.8.05.0103
, em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE ILHEUS, e, como apelada, GISELDA VANESSA SANTOS BANDEIRA e Outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.